Tribunal: TJDFT
Processo: 0035823-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0035823-85.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOELITO LOPES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Após o trânsito em julgado ao Agravo de Instrumento n. 0711704-63.2019.8.07.0000, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora